Tribunal: TJMT
Processo: 1014003-28.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014003-28.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS MICHAEL MARQUES DE MELO - CPF: 057.032.691-56 (APELANTE), GILMAR DE ARAUJO ALEIXO DA SILVA - CPF: 105.761.814-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA LOVISOTTO CALAZANS CHAVES - CPF: 069.114.221-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014003-28.2023.8.11.0042

APELANTE: DOUGLAS MICHAEL MARQUES DE MELO, GILMAR DE ARAUJO ALEIXO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DELIMITAÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, DO STJ. VEDAÇÃO SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158, DO STF.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal em face da dosimetria da pena de sentença condenatória pelo crime de roubo majorado [pelo concurso de agentes e com emprego de arma branca].

II. Questão em discussão.

2. O recurso defensivo busca a redução das penas, sob a alegação de que a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase dosimétrica, sempre a atenuará, mesmo que, para tanto, seja fixada aquém do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal.

III. Razões de decidir

3. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, não é possível estabelecer a pena aquém do mínimo legal.

IV. Dispositivos e Teses

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: O enunciado sumular 231 do STJ foi mantido em vigor com os julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE, impedindo a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase, ainda que reconhecida a existência de atenuantes.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, III, “d”; STJ, Súmula 231.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024; AgRg no HC n. 861.856/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024;

STF, Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6/4/2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014003-28.2023.8.11.0042

APELANTES: DOUGLAS MICHAEL MARQUES DE MELO

GILMAR DE ARAÚJO ALEIXO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por DOUGLAS MICHAEL MARQUES DE MELO e GILMAR DE ARAÚJO ALEIXO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos PJE n. 1014003-28.2023.8.11.0042, que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca].

A Defensoria Pública Estadual, nas suas razões recursais, busca a reanálise da dosimetria da pena dos acusados, asseverando que “
foi reconhecida a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena dos apelantes somente para o mínimo legal, quando deveria tê-las diminuído mesmo que implicasse em redução para aquém do mínimo”
[doc. digital n. 227166225].

Em contrarrazões, a 9
a
Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer o improvimento dos apelos [doc. digital n. 227166227].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo desprovimento do recurso, “
mantendo-se as penas aplicadas, ante o impeditivo da Súmula 231 do STJ”
[doc. digital n. 237090177].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014003-28.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes, DOUGLAS MICHAEL MARQUES DE MELO e GILMAR DE ARAÚJO ALEIXO DA SILVA, a prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca], consoante se extrai da peça acusatória:

“
[...]

na data de 10/08/2023, por volta das 09:40h, no interior do Parque

Mãe Bonifácia, situado no Bairro Duque de Caxias, nesta urbe e comarca, os denunciados DOUGLAS

MICHAEL MARQUES DE MELO e GILMAR ALEIXO DA SILVA, previamente ajustados, com

unidade de desígnios, com inequívoco animus rem sib habendi, mediante grave ameaça exercida com

emprego de arma branca (faca), subtraíram para si 01 (um) par de fones de ouvido para Iphone avaliados em

R$ 200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular Iphone 13 Pro Max, cor cinza avaliado em R$ 9.000,00

(nove mil reais), de propriedade da vítima Luana Lovisotto Calazans Chaves (Auto de Avaliação Indireta –

Id. 126558570).

Na data e horário retromencionados, a vítima Luana Lovisotto Calazans Chaves fazia

caminhada e exercícios no Parque Mãe Bonifácia na companhia de sua genitora Doraci Dornello Calazans

Chaves.

Planejando praticar o assalto os denunciado DOUGLAS MICHAEL e GILMAR ALEIXO se

esconderam na mata do Parque Mãe Bonifácia e, assim que as vítimas passaram por eles, saíram do local em

que estavam escondidos e as surpreenderam, momento em que, fazendo uso de uma faca e simulando

portarem arma de fogo, as ameaçaram e ordenaram a entrega do celular da marca Apple, modelo Iphone 13

Pro Max e o fone de ouvido que estavam com Luana, no que foram prontamente atendidos.

Em seguida, após subtraírem os objetos, os denunciados DOUGLAS MICHAEL e GILMAR

ALEIXO empreenderam fuga pelo meio da mata.

Logo após a fuga dos suspeitos um senhor que passava pelo local parou e, em auxílio às

ofendidas, entrou em contato com o Ciosp, que por sua vez contatou o Delegado de Polícia Civil Jefferson Dias Chaves, que é genitor da vítima Luana. Ao tomar conhecimento dos fatos Jefferson passou a rastrear o

telefone da filha, até que avistou os denunciados em frente ao Supermercado BigLar situado à Avenida

Miguel Sutil, Bairro Santa Rosa, atravessando a avenida em sentido ao Hotel Gran Odara.

Ao passar pela Avenida Miguel Sutil, Jefferson Dias Chaves saiu de seu veículo, se identificou

como Delegado de Polícia, deu voz de prisão aos denunciados e os questionou quanto aos itens subtraídos,

oportunidade em que DOUGLAS MICHAEL confessou a prática delitiva e jogou na calçada o celular que

estava revestido por papel alumínio.

Entrementes a autoridade policial, auxiliada por uma guarnição da Polícia Militar que aportou

ao local, realizou a prisão e encaminhamento dos denunciados a Central de Flagrantes de Cuiabá.

Insta salientar que o celular estava com a câmera traseira danificada e que o fone de ouvido não

foi recuperado.

À guisa de conclusão, importante destacar que o denunciado DOUGLAS MICHAEL

MARQUES DE MELO é reincidente, conforme se constata do relatório da situação processual executória e

da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo nº 1004490-70.2022.8.11.0042, ambos em anexo [...]”
(doc. digital n. 227166163)

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e os acusados condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

A Defensoria Pública se insurge somente em relação à dosimetria da pena imposta, buscando a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, haja vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na primeira fase, a reprimenda foi exasperada em 6 (seis) meses de reclusão, ante a negativação das
circunstâncias
do crime,
verbis
:

“Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a

culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos

antecedentes, verifica-se que o acusado é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há

elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento

acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer

distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As circunstâncias serão valoradas negativamente, pois o

maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, somado ao fato

da vitima e sua genitora terem sido abordadas enquanto caminhavam pelo parque, se valendo do fato das

vítimas estarem em menor estado de alerta, estarem desacompanhadas de outras pessoas próximas ou

mesmo de inexistir no local sistema de vigilância adequado, o que compromete às suas defesas e torna mais vulnerável a presença do perigo ou ameaça, além de aumentar consideravelmente a gravidade e os riscos da

empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes
. As consequências

advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo

comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
4 quatro anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
”

Na segunda fase, o juiz considerou a incidência da atenuante da confissão espontânea e, de forma escorreita, conduziu a pena ao seu patamar mínimo, em obediência à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do CP, motivo pelo qual

reduzo em 06 (seis) meses, encontrando a pena em formação no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
”

A relativização da Súmula 231, do STJ não se mostra viável.

A jurisprudência se mantém firme no sentido de que, na segunda fase da dosimetria,
não é possível
estabelecer a pena aquém do mínimo legal.

Verifica-se na sessão de julgamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – ocorrida em 14.8.2024 – que o enunciado sumular foi mantido em vigor com os julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE, inviabilizando a redução da pena abaixo do mínimo legal ante a presença de circunstância atenuante. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Por derradeiro, não há nenhuma outra incongruência na terceira fase, de modo que a dosimetria deve permanecer inalterada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024